Tribunal: TJMT
Processo: 1072874-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072874-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA MORAES DUARTE - CPF: 171.839.871-91 (RECORRIDO), BRUNA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 055.347.791-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que concedeu adicional de 25% nos proventos de servidor aposentado por invalidez vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, com base no art. 45 da Lei nº 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão judicial do adicional de 25% previsto na Lei nº 8.213/1991 a servidor público aposentado por invalidez, integrante de RPPS municipal que não possui norma legal específica instituindo o referido benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 45 da Lei nº 8.213/1991 tem aplicação restrita ao Regime Geral de Previdência Social, não se aplicando aos RPPS, salvo previsão expressa em legislação do respectivo ente federado.

A inexistência de norma local autorizadora impede a concessão do adicional, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da reserva de lei e da separação dos poderes.

É vedado ao Poder Judiciário criar vantagem pecuniária não prevista em le
i.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. O adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991 aplica-se exclusivamente ao Regime Geral de Previdência Social. 2. A concessão do referido adicional a beneficiário de Regime Próprio de Previdência Social depende de previsão legal local específica, sob pena de violação à legalidade, à reserva de lei e à separação dos
poderes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Rita de Cássia Moraes Duarte ajuizou ação em face do Município de Cuiabá, buscando o pagamento do adicional de 25% sobre seus proventos de aposentadoria por invalidez, com base no art. 45 da Lei nº 8.213/91, sob o argumento de que sofre de Doença de Parkinson em estágio avançado, com perda progressiva da autonomia funcional e dependência de assistência permanente de terceiros.

A sentença proferida pelo Juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à majoração dos proventos, com fundamento na regra do RGPS, aplicada ao RPPS municipal por analogia, à luz do art. 40, §12 da Constituição Federal.

O Município interpôs recurso inominado alegando:

A ausência de norma municipal autorizadora do adicional de 25%;

A inaplicabilidade do art. 45 da Lei 8.213/91 ao RPPS, sem lei local expressa;

A violação aos princípios da legalidade, reserva de lei e separação de poderes;

O impacto financeiro do benefício, sem fonte de custeio e sem previsão no equilíbrio atuarial do RPPS.

A autora apresentou contrarrazões defendendo o caráter assistencial do adicional e sustentando a aplicação subsidiária da norma federal, com base no art. 40, §12 da CF/88.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

A questão central é saber se o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, aplicável aos beneficiários do RGPS, pode ser estendido a servidor público aposentado por invalidez, vinculado ao RPPS do Município de Cuiabá, sem previsão legal municipal expressa.

A resposta é negativa.

O art. 45 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

“O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25
%.”

O referido dispositivo, entretanto, pertence ao
regime geral de previdência social
e, como tal,
não
tem aplicação automática ou obrigatória aos
regimes próprios
, cuja estrutura, custeio e benefícios são definidos por legislação específica do ente federado, nos termos do art. 40 da Constituição.

A regra do art. 40, §12 da CF/88 estabelece que o RPPS observará os critérios do RGPS "no que couber", expressão que
não
autoriza a incorporação direta de vantagens financeiras, mas apenas a adoção de parâmetros gerais quando compatíveis e respaldados por lei local.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá
não
possui legislação instituindo o adicional de 25% aos aposentados inválidos com necessidade de cuidados permanentes, nem tampouco previsão orçamentária ou fonte de custeio para essa despesa. O RPPS
municipal é regido por normas locais que não preveem qualquer adicional de natureza compensatória nos moldes do art. 45 da Lei 8.213/91.

A sentença, ao conceder o benefício, acabou por criar obrigação financeira nova sem lei autorizativa, o que configura violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), à reserva legal para fixação de vencimentos e vantagens (CF, art. 37, X) e à necessidade de lei que institua benefícios com impacto orçamentário (CF, art. 195, §5º).

A atuação judicial deve respeitar os limites impostos pela Constituição. Ainda que o caso envolva uma situação de vulnerabilidade humana, com sofrimento real e necessidade comprovada de apoio funcional, isso
não
autoriza o Poder Judiciário a legislar positivamente ou a suprimir a ausência de norma específica, sob pena de ruptura da ordem constitucional.

A função jurisdicional não se confunde com a função
legiferante
, e não cabe ao juiz implementar política pública sem amparo legislativo, sobretudo quando se trata de despesa previdenciária permanente.

Assim, a sentença merece reforma integral, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por consequência,
julgar improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025